Tribunal: TJES
Processo: 5013845-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013845-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO BOMFIM DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013845-40.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP, VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532

RECORRIDO:

SEBASTIAO BOMFIM DOS SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR QUE PENSAVA SE TRATAR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDEDORA QUE EM NENHUM MOMENTO INFORMOU QUE SE TRATAVA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO RESULTANTE DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de restituição de valores com indenização por danos morais ajuizada por SEBASTIÃO BOMFIM DOS SANTOS em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP, VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532

Em síntese, a parte autora visa a restituição imediata dos valores pagos ao consórcio, pois alega que a sua intenção era comprar um veículo e não contratar um consórcio, que foi induzida a dar uma entrada e com isso poderia parcelar o pagamento do veículo mesmo estando com nome negativado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e, em consequência, reconheço a abusividade do contrato celebrado entre as partes e declaro a sua inexistência e condeno, solidariamente, a parte Requerida MR VIX CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição à parte Autora, na forma simples, de todos os valores pagos pela parte Autora de R$ 8.802,95 (oito mil oitocentos e dois reais e noventa e cinco centavos) efetuado no dia 30/08/2022, e de R$ 8.802,95 (oito mil oitocentos e dois reais e noventa e cinco centavos) pago no dia 26/09/2022, ambos com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde cada desembolso e juros a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros a partir da desta data.

Mantenho o indeferimento da liminar para realização de SISBAJUD pelos motivos já expostos na respectiva decisão.

Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei Federal 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 9026372, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que o autor confessa ter contratado consórcio e a inexistência de danos morais ou subsidiariamente, a diminuição do
quantum
, bem como que em contratos firmados após a lei nº 11.796/08, a restituição dos valores pagos pelo consorciado se dá até o sorteio dos desistentes ou após a última assembleia consorcial, bem como para que seja reconhecida a validade das cláusulas contratuais que dispõem sobre as taxas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No mérito, entendo que a sentença não padece de reforma, dado que
o consumidor conseguiu comprovar
nos autos que realizou o contrato por vício de consentimento, ao passo que
a preposta da recorrente informa em sede de audiência que os anúncios são realizados via internet e que na OLX, site que o autor viu o anúncio, não é informado que se trata de consórcio.

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com o contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)